Tribunal: TJDFT
Processo: 0728475-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728475-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIO JORGE ARAUJO BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0724141-33.2024.8.07.0001, ajuizada por MARIO JORGE ARAUJO BATISTA, ora autor/agravado, devidamente representado por NILZA GONÇALVES AGUIAR ARAUJO BATISTA, nos seguintes termos (ID n° 200561349): “Considerando a gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sra. Nilza Gonçalves Aguiar Araujo Batista (CPF 098.475.101-72) como curadora do autor, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil. Promova a secretaria as diligências necessárias para cadastramento do Sra. Nilza Gonçalves Aguiar Araujo Batista como representante legal do autor no sistema processual. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MARIO JORGE ARAUJO BATISTA representado neste ato por Nilza Gonçalves Aguiar Araujo Batista em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE onde postula a concessão de ordem para impor à ré a autorização e o custeio de sua transferência para um hospital de transição, conforme prescrição médica. Afirma, em apertada síntese, que é beneficiário do plano de saúde administrado pela ré. Informa que foi internado no dia 15/04/2024 e que recebeu prescrição médica para transferência para um hospital de transição. Diz que o plano de saúde recusou o pedido ao argumento que não havia cobertura para o tratamento indicado. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, a prova inequívoca encontra-se materializada no relatório médico anexado ao ID 200382334 da petição inicial, atestando a necessidade de transferência do autor para hospital de transferência. A verossimilhança das alegações funda-se na expectativa de direito do beneficiário de seguro de saúde em ter a cobertura de procedimento reputado urgente quando dele necessitar. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib.2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ).3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia.3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro.(...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado: JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) Por fim, o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação também se encontra demonstrado pelo relatório médico e pela condição do paciente que se encontra em estado grave, de modo que a negativa do tratamento determinado pelo médico responsável, neste contexto fático, coloca em evidente risco a saúde do autor. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência da demanda a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento indicado à autora. Confira-se um precedente no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. 01. Impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida em juízo quando atendidos aos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, devendo a prestadora do serviço de saúde fornecer o medicamento considerado imprescindível para o tratamento do câncer objetivando a cura do beneficiário. 02.Recurso desprovido. (Acórdão n.1131412, 07138508420188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicadono DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, proceda à autorização e custeio da transferência do autor para hospital de transição (ID 200382334), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. (...)”. Irresignada, a parte requerida/agravante aduz, em síntese, não estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar deferida na origem. Nesse contexto, sustenta que não foi demonstrada a urgência ou o perigo de dano necessários para o deferimento liminar da transferência do autor para Hospital de transição e posterior Home Care. Defende que a transferência para o Hospital de transição e home care não possuem guarida na obrigação anuída pela agravante e condições contratadas pelo agravado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 61396303. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a parte agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Feitas as devidas observações, passo à análise do pleito liminar. Na hipótese, conforme o relatado, a recorrente alega, em síntese, que a responsabilidade da seguradora está restrita às Condições Gerais do Seguro, de modo que não pode ser compelida a prestar o custeio de internação em hospital de transição e posterior tratamento domiciliar, na forma de home care, sem o preenchimento integral das condições previstas em resolução editada pela ANS. Sem razão a agravante. A função social da prestação de serviços de saúde é dar pronto e adequado atendimento ao segurado, a fim de que seja preservada a sua integridade física e psicológica. Nesse cenário, verifica-se que o paciente/autor/agravado possui mais de 74 (setenta e quatro) anos. Ademais, o relatório médico acostado em ID n° 200501267 assinala que houve o agravamento da situação clínica do autor e foi suficientemente claro em assinalar que o quadro de seu paciente demanda a transferência, em caráter de urgência, para hospital de transição. Por essas razões, evidencia-se que a respectiva transferência é necessária para a manutenção digna da vida e saúde do paciente, e sua não disponibilização poderá acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravada, já muito debilitada. Além disso, a indicação da transferência para hospital de transição para que seja dado o tratamento necessário e adequado ao autor é decisão do médico, e não do Plano de Saúde. Nesse sentido, encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça de que as operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dos pacientes, de forma generalizada. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: CONCEICAO ALVES DEFEO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: LUIZ ANGELO DEFEO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 STJ. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA EXCLUÍDA. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. 2. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, pois não cabe à seguradora decidir qual é tratamento o mais adequado para a saúde da beneficiária do plano de saúde, cuja atribuição cabe ao médico responsável. 3. O atendimento domiciliar indicado se revela como o próprio tratamento disponibilizado se permanecesse internado no hospital, com vantagens para a paciente em razão do menor potencial de risco de infecções, cuja recusa ofende a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1200130, 07216904520188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico. 3. Demonstrada a necessidade de o paciente ser tratado do mal que o acomete, sem a necessidade de internação hospitalar, a manutenção da cobertura do tratamento domiciliar home care é medida que se impõe. 4. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pela negativa de cobertura dos serviços home care de que necessita. 5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, em quantia suficiente para reparar o abalo moral. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1146411, 07175194520188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SERRAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Destarte o atendimento domiciliar da paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde. 3. As relações jurídicas que ligam os usuários e as operadoras de plano de saúde regem-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ. Não cabe, pois, à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal indicação deve ficar a cargo do médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. 4. Recurso provido. (Acórdão 1200138, 07110383520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito da agravante, o indeferimento do pedido de tutela recursal é a medida que se mostra mais adequada. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora